Tribunal: TJPA
Processo: 0814912-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814912-31.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JACKSON MARQUES AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. AUSÊNCIA DO ATESTADO DE PENA ATUALIZADO. PEÇA ESSENCIAL PARA A ANÁLISE DO INDULTO PRESIDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que concedeu o indulto presidencial natalino ao sentenciado Jackson Marques Aguiar. A pretensão recursal visava a reforma da decisão, sob o argumento de descumprimento dos requisitos objetivos exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024. No entanto, o recurso deixou de ser conhecido por ausência de instrução adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do Atestado de Pena atualizado inviabiliza o conhecimento do agravo em execução penal, por configurar instrução deficiente do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 587 do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao agravo em execução penal por força do artigo 197 da Lei de Execução Penal, exige que o recurso seja instruído com as peças necessárias à compreensão da controvérsia.

O agravo em execução penal tramita por instrumento próprio e, por isso, impõe ao recorrente o ônus de formar corretamente o instrumento, juntando todos os documentos indispensáveis à análise do pedido.

A ausência do Atestado de Pena atualizado compromete a verificação do cumprimento dos requisitos objetivos do indulto, especialmente o tempo de cumprimento da pena, tornando inviável o exame do mérito recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que a ausência de peças essenciais à análise do pedido acarreta o não conhecimento do recurso, por configurar instrução deficiente.

A juntada posterior da documentação ausente não é admissível em grau recursal, competindo ao agravante o dever de instruir o recurso de forma completa no momento de sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo em execução penal deve ser instruído com todas as peças indispensáveis à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do recurso.

A ausência do Atestado de Pena atualizado, quando necessária à verificação do cumprimento dos requisitos do indulto presidencial, configura instrução deficiente.

Compete exclusivamente ao recorrente o ônus de formar corretamente o instrumento do agravo, sendo incabível a complementação documental em instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 587; LEP, art. 197; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 772017/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no HC 367260/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15.09.2016, DJe 27.09.2016; TJPA, AgExec 0816772-72.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Execução Penal n.º 0004624-45.2018.8.14.0051, que concedeu o benefício do indulto natalino ao reeducando Jackson Marques Aguiar, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

A execução penal teve início com o cumprimento de pena imposta a Jackson Marques Aguiar, condenado à pena de reclusão convertida em penas restritivas de direitos, e posteriormente, em regime aberto.

O juízo a quo, após análise dos dados processuais e do cálculo de pena, deferiu o indulto, extinguindo a punibilidade do apenado, por entender preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 9º, incisos VII e VIII, do referido decreto.

Em suas razões recursais (ID 28536686), o Ministério Público alega que o apenado não havia cumprido 1/6 da pena até a data-base de 25 de dezembro de 2024, o que inviabilizaria a concessão do indulto. Sustenta que, conforme apurado, o executado havia cumprido apenas 14% da pena, índice inferior ao mínimo legal exigido, e que, portanto, a decisão recorrida deveria ser reformada. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a cassação da decisão concessiva do indulto.

Em contrarrazões (ID 28536686, págs. 12-16), a Defensoria Pública, atuando em nome do recorrido, pugna pela manutenção da decisão. Argumenta que o juízo monocrático analisou corretamente o cumprimento da pena, levando em consideração não apenas o período de reclusão, mas também o tempo de cumprimento de penas restritivas de direitos, particularmente a prestação de serviços à comunidade. Sustenta que a soma desses períodos corresponde ao mínimo necessário para o deferimento do benefício, e que o apenado preenche todos os requisitos legais. Ressalta que inexiste sanção disciplinar impeditiva, bem como reincidência, fazendo jus, portanto, ao benefício. Ao final, requer o improvimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, ante supostas irregularidades de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo em execução não merece conhecimento por esta Corte de Justiça, em razão da inobservância dos pressupostos processuais de admissibilidade recursais.

Conforme estabelece o artigo 587 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente aos agravos em execução penal por força do artigo 197 da Lei de Execução Penal, o recurso deverá ser instruído com as peças necessárias à compreensão da controvérsia e ao julgamento da causa.

O agravo em execução penal constitui recurso que tramita por instrumento próprio, não seguindo os autos principais ao Tribunal. Essa característica processual específica impõe ao recorrente o ônus de instruir adequadamente o recurso com todos os documentos indispensáveis ao exame da matéria controvertida.

No caso em análise, verifica-se a ausência do Atestado de Pena atualizado nos autos do presente agravo, documento imprescindível para a análise dos requisitos objetivos do indulto presidencial, especialmente no que concerne ao tempo de cumprimento da reprimenda.

O Atestado de Pena constitui peça fundamental que contém todas as informações relativas à execução da pena, incluindo data de início do cumprimento, progressões de regime, eventuais interrupções, remições, e demais dados necessários ao cálculo preciso do tempo de pena adimplido.

Sem tal documento, resta inviabilizada a análise da controvérsia central do recurso, qual seja, se o agravado havia ou não cumprido o requisito temporal exigido pelo artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de peças essenciais à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF . AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO ESTADUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2 . Em sede de habeas corpus, é cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o feito não foi instruído com cópia integral do acórdão estadual, peça imprescindível para análise da impetração, fato que inviabiliza o conhecimento da impetração. 3. Ademais, da cópia da ementa do acórdão proferido pelo TJSC, depreende-se que a matéria ora questionada não foi apreciada, não tendo sido conhecido o habeas corpus originário por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado em oportunidade diversa pela Corte de origem . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 772017 SC 2022/0296432-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE . AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES (CÓPIA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL). AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. PEÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS . 1. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado. 2. A não juntada da peça faltante prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do constrangimento ilegal sustentado . 3. Agravo regimento improvido.

(STJ - AgRg no HC: 367260 SP 2016/0215649-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2016)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CPP . INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS FACULTATIVAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, assim, conforme estabelece o art. 587 do CPP, cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento. 2 . Na espécie, o agravante deixou de juntar documentos essenciais à análise do pleito em questão, o que inviabiliza o exame do mérito e enseja o não conhecimento do recurso. 3. Agravo não conhecido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 31/10/2023, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (PA), 31 de outubro de 2023. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08167727220228140000 16758585, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Importante ressaltar que a ausência de documentação essencial não pode ser suprida nesta instância revisora, uma vez que cabe ao recorrente o ônus de instruir adequadamente o recurso desde sua interposição.

A exigência de instrução adequada do agravo constitui pressuposto processual objetivo de admissibilidade, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso, independentemente do mérito da questão suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 587 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 197 da Lei de Execução Penal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da ausência de peças essenciais à análise da pretensão recursal, especificamente o Atestado de Pena atualizado do executado Jackson Marques Aguiar.

Consequentemente, fica mantida a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que concedeu o indulto presidencial natalino ao agravado.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025